Tribunal: TJDFT
Processo: 0706342-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706342-82.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIA APARECIDA REIS DA SILVA AGRAVADO: JHONY SOUZA DE FREITAS, DIANA SOUZA DE FREITAS DECISÃO MÁRCIA APARECIDA REIS DA SILVA interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na ação de adjudicação compulsória que move contra JHONY SOUZA DE FREITAS e DIANA SOUZA DE FREITAS, que converteu o julgamento em diligência, a fim de determinar a inclusão do DF e da CODHAB no polo passivo recursal e, após, remeter os autos a uma das Varas de Fazenda, in verbis: “Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por MARCIA APARECIDA REIS DA SILVA em desfavor de JHONY SOUZA DE FREITAS e DIANA DE FREITAS SOUZA, partes qualificadas nos autos. Narra a autora ter adquirido, pelo valor de R$27.000,00, o imóvel descrito como Qd. 605, Conj. 24-A, Casa 10, Recanto das Emas/DF, em 22.08.2008, mediante instrumento de cessão de direitos firmado por Cleiton Francisco de Souza, ao qual foi outorgado poderes por Maria do Carmo Francisca de Souza, que comprou o bem em 07.02.2001, de Lacy Francisca de Souza. Acrescenta que a Sra. Lacy recebeu o imóvel em doação da Codhab em 25.04.2000 e que após o falecimento desta, em 08.07.2007, os requeridos, herdeiros desta última, passaram a constar como beneficiários do imóvel e se opõem a regularizar e, após, escriturar o bem em nome da autora. Esclarece que os réus ajuizaram ação de reintegração de posse em desfavor da demandante e que o pedido foi julgado improcedente. Requer a concessão da gratuidade de justiça e da tutela de urgência, consistente na determinação de que os réus se abstenham de transferir a propriedade do imóvel para terceiros, bem como a prenotação na matrícula do imóvel acerca da existência da ação. Ao fim, pugna pela confirmação da tutela e pela procedência dos pedidos de declaração de validade do negócio jurídico de compra e venda e de adjudicação compulsória do imóvel em seu favor, subsidiariamente, a condenação dos réus em providenciar a regularização da escritura do bem e a consequente transferência para o nome da requerente. Junta documentos. Concedida a gratuidade de justiça à autora e deferida em parte a tutela de urgência para determinar o bloqueio da matrícula do imóvel, ID 15407019. Resposta ao ofício enviado ao 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, no qual há informação de que o imóvel, objeto da lide, está em nome do Distrito Federal. Regularmente citados, os réus apresentaram contestação e reconvenção acompanhadas de documentos, ID 44071549, em que reconhecem o pedido autoral e consignam que escrituração do bem não foi realizada por existir débitos tributários incidentes sob o imóvel, os quais são de responsabilidade da autora. Em reconvenção, sustentam terem adimplido diversos débitos de IPTU/TLP, que perfazem o importe de R$7.765,03, pelo que requerem a condenação da autora no reembolso do valor dispendido. Contestação à reconvenção e réplica em ID 64029118, na qual a demandante ratifica os termos da inicial e se defende argumentando que não foi juntada a planilha de débitos e que foi impedida de realizar de quitar o imposto, porquanto o 1o réu se antecipava e fazia o pagamento. Salienta que o valor cobrado não está provado e pugna pela manutenção do acordo firmado entre as partes, no qual a demandante/reconvinda arcaria com o importe de R$1.900,00, parceladamente. Réplica à contestação à reconvenção (ID 65597828), em que os reconvintes afirmam terem pago o IPTU por receio de terem seus nomes inscritos na dívida ativa Decisão de ID 61866799 deferiu o benefício da justiça gratuita aos réus. Audiências de conciliação infrutíferas, ID 20535123, 23681557 e 34152850. Determinado o julgamento de mérito, ID 75887539. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Converto o julgamento em diligência. Pretende a autora a declaração de validade do negócio jurídico, cujo objeto foi a aquisição dos direitos possessórios do imóvel sito à Qd. 605, Conj. 24-A, Casa 10, Recanto das Emas/DF, bem como a adjudicação compulsória do bem em seu favor. Depreende-se da certidão de matrícula de ID 18302103, pg. 02, que o proprietário do imóvel é o Distrito Federal, terceiro alheio à demanda. Além disso, consoante certidão positiva de distribuição do imóvel, emitida pela Codhab, é vedada a comercialização, cessão, permuta, aluguel ou qualquer outra operação imobiliária do imóvel (ID 10745863). O art. 114 do Código de Processo Civil estabelece que o litisconsórcio será necessário quando pela natureza da relação jurídica controvertida a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Neste contexto e considerando que a propriedade é do Distrito Federal, e, ainda, que a cessão realizada é vedada pelo programa habitacional instituído no Distrito Federal, fica a parte autora intimada a aditar a inicial e incluir no polo passivo da ação o Distrito Federal e a Codhab. Prazo: 15 dias. Feito, redistribuam-se os autos a uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal, haja vista a incompetência absoluta deste juízo (art. 26, I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e art. 2o, §1o, II, da Lei n. 12.153/2009). Na mesma oportunidade e por força do disposto no art. 10 do CPC, deverão os réus/reconvintes se manifestar acerca da prescrição da pretensão de cobrança veiculada, bem como informar, se o caso, sobre a existência de causa suspensiva, interruptiva e impeditiva do prazo prescricional. Destaco que os reconvintes pleiteiam a restituição dos impostos pagos, os quais datam de 2003 a 2013 e consoante o art. 206, §3o, V, a pretensão de reparação prescreve no prazo de 03 anos. Intimem-se.” Pede a agravante-autora a gratuidade de justiça e, liminarmente (id. 23722991, pág. 11): “b) A concessão da tutela antecipada e, posteriormente, a sua confirmação, a fim de garantir o regular processamento e julgamento do processo perante o Juízo originário, sem que seja necessário aditar a inicial para incluir o Distrito Federal ou a Codhab, ensejando a indevida remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública; c) Subsidiariamente, caso entenda pela invalidade de qualquer negociação imobiliária diante das normas legais impeditivas, o reconhecimento da legitimidade dos agravados em alienar o imóvel em decorrência do direito sucessório e à luz da jurisprudência correlata do TJDFT, permanecendo o feito na vara para julgamento do mérito;” É o relatório. Decido. Da admissibilidade do recurso A gratuidade de justiça já foi deferida à agravante-autora (id. 15407019). A controvérsia recursal – conversão do julgamento em diligência para aditamento da inicial, a fim de incluir o DF e a CODHAB no polo passivo, e remessa dos autos a uma das Varas de Fazenda Pública – não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do e. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). Na espécie, verifica-se a urgência necessária no exame da questão para admissibilidade do presente recurso. Isso posto, conheço do agravo de instrumento, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Da antecipação da tutela recursal Há risco de irreversibilidade da medida postulada em antecipação da tutela recursal, o que impede a sua concessão, liminarmente, art. 300, §3o, do CPC. No entanto, impõe-se deferir o pedido subsidiário para sobrestar o processo originário até que haja julgamento da controvérsia recursal pelo Tribunal. Isso posto, defiro o efeito suspensivo para sobrestar o processamento da ação originária até julgamento de mérito deste recurso. Aos agravados-réus para resposta, arts. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 3 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora